Tribunal: TJSP
Processo: 1013253-92.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Apelação – Municicipio de São Bernardo do Campo- Pretensão da Municipalidade que visa a proibição integral do serviço de "mototáxi" em seu território - Lei federal no 12.009/09, que regulamentou o exercício das atividades de transporte de pessoas (mototaxista) e de mercadorias (moto-fretista) em motocicletas, além das disposições da Lei no 12.587/12 - Livre exercício de atividade econômica

Ementa:
Apelação – Municicipio de São Bernardo do Campo- Pretensão da Municipalidade que visa a proibição integral do serviço de "mototáxi" em seu território - Lei federal no 12.009/09, que regulamentou o exercício das atividades de transporte de pessoas (mototaxista) e de mercadorias (moto-fretista) em motocicletas, além das disposições da Lei no 12.587/12 - Livre exercício de atividade econômica condicionado ao cumprimento de determinados requisitos legais – Norma municipal que não se restringiu a regulamentar ou fiscalizar a atividade, considerando-se interesses surgidos das particularidades locais, mas sim estabeleceu regramento proibitivo ao transporte privado de passageiros por meio de motocicletas – Inadmissibilidade - – Usurpação de competência da União – Precedente do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2110503-93.2019.8.26.0000 – Sentença mantida – Recurso desprovido.